Tribunal: TCU
Processo: 041.080/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 330/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES, relatando irregularidades nas contratações de pessoal realizadas no âmbito do Programa de Saúde da Família (atual Estratégia de Saúde da Família), tendo como origem denúncia apresentada pelos Vereadores do Município de Muqui, senhores Sérgio Luiz Anequirn, Eros Prúcoli e Carlos Henrique Dias Luparelli, em face do Edital 1/2009, cujo objeto foi a seleção pública de candidatos para atender ao Programa de Saúde da Família. Considerando que as alegações versam sobre a não realização de concurso público para preenchimento dos cargos atinentes ao Programa de Saúde da Família e de processo seletivo público para preenchimento dos cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, o que poderia, em tese, causar prejuízo ao desenvolvimento do programa que envolve recurso federal; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a unidade técnica do TCU entendeu que os fatos noticiados podem ser considerados de baixo risco, materialidade e relevância, pois o TCE/ES já atuou sobre a matéria (que se refere a um assunto de 2009), não há lesão ao erário público identificado e trata-se de uma questão local, assim, não cabe o prosseguimento do processo, nos termos do art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235 e 237, inciso IV, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, sem emissão de juízo de mérito acerca da eventual procedência das irregularidades nela aventadas; b) dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE-ES, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 3; e d) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes motivos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 041.080/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Muqui - ES 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há.